Tribunal: TJES
Processo: 0015732-77.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015732-77.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARWIN ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. LOCATÁRIA DE VEÍCULO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa locatária de veículo contra sentença que, em ação anulatória de auto de infração ambiental ajuizada em face de Município, reconheceu sua ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ter o auto sido lavrado exclusivamente em nome da proprietária do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa locatária, na condição de possuidora direta do veículo e supostamente afetada economicamente pela sanção, possui legitimidade ativa para pleitear a anulação de auto de infração lavrado contra a proprietária; (ii) estabelecer se há nulidade por cerceamento de defesa ou vício no ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa
ad causam
exige a titularidade do direito material discutido, não sendo admitida a defesa de direito alheio em nome próprio sem autorização legal, conforme art. 18 do CPC.

O auto de infração ambiental cria relação jurídica diretamente entre a Administração Pública e o autuado, no caso, a proprietária do veículo, inexistindo vínculo jurídico direto com a locatária.

A condição de possuidora direta ou o interesse econômico reflexo decorrente de contrato privado não conferem legitimidade para impugnar ato administrativo dirigido a terceiro.

A relação contratual entre locadora e locatária possui natureza privada e é inoponível ao ente público no exercício do poder de polícia administrativa.

Eventuais prejuízos suportados pela locatária devem ser discutidos em via própria, como ação regressiva ou indenizatória, não sendo aptos a legitimar a presente demanda.

Reconhecida a ilegitimidade ativa, resta prejudicada a análise das alegações de cerceamento de defesa e vício do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade ativa para anular auto de infração pertence ao sujeito passivo diretamente autuado, não se estendendo a terceiros com interesse econômico reflexo.

2. A condição de locatário ou possuidor direto de bem não autoriza a impugnação de sanção administrativa aplicada ao proprietário.

3. Relações contratuais privadas não são oponíveis à Administração Pública para fins de legitimação processual em ações anulatórias de atos administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18 e 485, VI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5000064-24.2011.4.04.7005, Rel. Des. Otávio Roberto Pamplona, j. 27/09/2011; TRF-3, ApCiv nº 0009249-18.2007.4.03.6108, Rel. Des. Mônica Autran Machado Nobre, j. 21/03/2022; TJGO, Processo nº 0533446-53.2019.8.09.0099, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 23/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015732-77.2020.8.08.0048

APELANTE:
DARWIN ENGENHARIA LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
DARWIN ENGENHARIA LTDA
em razão da sentença que, nos autos da ação anulatória de auto de infração ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SERRA
, reconheceu a ilegitimidade ativa da recorrente e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, defende sua legitimidade
ad causam
, argumentando que, na condição de locatária e possuidora direta, é a real afetada pela sanção administrativa e pelo prejuízo financeiro dela decorrente.

Alega, ainda, cerceamento de defesa e nulidade do ato administrativo por vício de autoria.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à legitimidade ativa da empresa locatária para pleitear a anulação de auto de infração ambiental lavrado exclusivamente contra a proprietária do veículo.

Em síntese, busca a recorrente a anulação do auto de infração nº 8270490/2017, lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) em desfavor da empresa Porte Automotores LTDA - ME, em razão de descarte irregular de resíduos e queima ao ar livre.

Sustentou ser a parte legítima para a causa por deter a posse direta do veículo utilizado no suposto ilícito, mediante contrato de locação de frota.

Compulsando os autos, verifico que o ato administrativo sancionador foi direcionado à empresa Porte Automotores LTDA - ME. A apelante, Darwin Engenharia LTDA, fundamenta sua pretensão na existência do aludido contrato locatício e na alegada responsabilidade contratual de suportar os custos de eventuais infrações.

Contudo, tal argumento esbarra na norma cogente do artigo 18 do Código de Processo Civil, que veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal expressa, o que não se vislumbra na hipótese.

A relação jurídica existente entre Darwin Engenharia e Porte Automotores possui natureza estritamente privada, sendo inoponível ao Município no exercício de seu poder de polícia administrativa.

A jurisprudência é sólida ao assentar que a posse precária ou o interesse econômico reflexo não conferem legitimidade para impugnar sanções direcionadas a terceiros.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PENA DE PERDIMENTO. INFRAÇÃO FISCAL. VEÍCULO TRANSPORTADOR DE MERCADORIA DESCAMINHADA. APREENSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO PARA POSTULAR A LIBERAÇÃO DO BEM. 1.
Não tem legitimidade ativa ad causam para postular a restituição de veículo apreendido aquele que não comprova sua propriedade sobre o referido bem, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. 2. Mantida a sentença que julgou extinto o feito sem análise do mérito, em face da ilegitimidade ativa do autor, locatário do veículo apreendido
. (TRF-4 - AC: 50000642420114047005 PR 5000064-24.2011 .4.04.7005, Relator.: OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, Data de Julgamento: 27/09/2011, SEGUNDA TURMA)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA. NAVEGAÇÃO FLUVIAL. AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME DE TERCEIRO. CAPITANIA DO TIETÊ-PARANÁ. ILEGITIMIDADE ATIVA
. APELAÇÃO IMPROVIDA. - O art. 6.º, do CPC/73, dispunha que
“ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei" - O auto de infração foi lavrado contra a empresa “CARAMURU ALIMENTOS LTDA.” e não contra a ora apelante
- Por sua vez, o art. 34, da Lei n.º 9.537/97 não possibilita que as pessoas elencadas ingressem em juízo em nome de quem é solidário, ao contrário do que aduz a apelante. Precedentes desta Corte - Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 00092491820074036108, Relator.: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 21/03/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 14/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO . VEDAÇÃO. ART. 18 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ART. 485,VI, CPC. I -
E carecedor de ação, por ilegitimidade ativa, a parte que ingressa em juízo para a defesa de direito alheio em nome próprio, quando não ocorrer as hipóteses em que a lei autoriza a substituição processual. II - Inexistindo a composição correta da lide processual, ou seja, não sendo o autor da ação possuidor da legitimidade do direito pleiteado, não resta alternativa ao Poder Judiciário senão a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485
do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO 05334465320198090099 LEOPOLDO DE BULHÕES, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2021)

Como se vê, a pertinência subjetiva da ação deve ser demonstrada pela titularidade do direito material. No caso vertente, o auto de infração ambiental cria um vínculo obrigacional entre o Município e a proprietária do bem.

Eventuais prejuízos experimentados pela apelante possuem natureza privada e devem ser resolvidos em via própria (ação de regresso ou perdas e danos), não sendo aptos a conferir-lhe legitimidade para anular ato administrativo que não lhe foi dirigido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)